Tribunal: TJPA
Processo: 0807585-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807585-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARNALDO CAMPOS LAMEIRA

AGRAVADO: SONIA HELENA LOPES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807585-69.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
JOSE ARNALDO CAMPOS LAMEIRA

EMBARGADO:
SONIA HELENA LOPES FERREIRA

ADVOGADO(A):
HERMENEGILDO ANTONIO CRISPINO - OAB PA1643-A
.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2.

Em síntese, o embargante aponta omissões, alegando ausência de manifestação sobre a nulidade do mandado e sobre o pedido subsidiário de devolução do prazo recursal, além de equívoco na interpretação da certidão do oficial de justiça quanto à entrega da decisão agravadas
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

In casu, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já analisou todos os pontos relevantes, reconhecendo a validade da intimação e a ciência inequívoca da decisão, afastando nulidades e pedidos subsidiários.

5.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSE ARNALDO CAMPOS LAMEIRA,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, e Embargado o Acórdão ID 28013278 assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO POR MANDADO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1.

Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada por mandado, com certidão do oficial de justiça dando conta de que o agravante foi intimado do inteiro teor da decisão, é suficiente para caracterizar a ciência inequívoca da decisão e, consequentemente, para a contagem regular do prazo recursal.

III.

Razões de decidir

3.

A certidão do oficial de justiça atesta que o agravante foi intimado do conteúdo da decisão judicial, mencionando expressamente que esta foi anexada ao mandado, o que confere validade à intimação com base na fé pública atribuída ao ato.

4.

A ausência de indicação do prazo para contestação no mandado não compromete a validade da intimação da decisão interlocutória, sobretudo quando esta é pessoal e contém dados essenciais ao exercício do contraditório.

5.

O comparecimento do agravante à audiência designada reforça a conclusão de que houve ciência inequívoca da decisão, afastando a alegada nulidade e não justificando a reabertura do prazo recursal.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.”

Em síntese, o embargante aponta omissões, alegando ausência de manifestação sobre a nulidade do mandado e sobre o pedido subsidiário de devolução do prazo recursal, além de equívoco na interpretação da certidão do oficial de justiça quanto à entrega da decisão agravada
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Registrou que a certidão do oficial de justiça atestou a intimação do agravante, reconhecendo a validade do ato citatório pela fé pública do servidor, concluindo pela ciência inequívoca da decisão e pela intempestividade do agravo.

Quanto à alegada nulidade do mandado por ausência de menção ao prazo de defesa, o acórdão observou que tal omissão não compromete a validade da intimação, realizada de forma pessoal e suficiente para o exercício da defesa.

Sobre o pedido subsidiário de justa causa para devolução do prazo, o fundamento adotado, baseado na ciência inequívoca da decisão e na ausência de prejuízo, afasta implicitamente a tese, não havendo omissão relevante.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto, e ante a inexistência da omissão apontada pelos Embargantes, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 07/10/2025